Tribunal: STJ
Processo: 0023171-64.2020.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995478 - PR(2025/0268397-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALMIR MARODIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GILSON JOAO GOULART JUNIOR - PR036950
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO
: NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.
EMBARGADO
: BONEHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA EM
LIQUIDACAO
EMBARGADO
: GENINHO THOME
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - PR015471
JULIANE ZANCANARO BERTASI - PR027052
JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
EMBARGADO
: IRINEU VITOR LEITE
ADVOGADOS
: RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - PR035111
CINTIA LUIZA TONDIN - PR058093
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Constatado erro material a ser sanado, impõe-se o acolhimento parcial dos
embargos.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:40
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 93e8367d-9fc4-41f2-b2f2-50442de76b74

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995478 - PR(2025/0268397-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ALMIR MARODIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GILSON JOAO GOULART JUNIOR - PR036950
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO
: NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.
EMBARGADO
: BONEHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA EM
LIQUIDACAO
EMBARGADO
: GENINHO THOME
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - PR015471
JULIANE ZANCANARO BERTASI - PR027052
JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
EMBARGADO
: IRINEU VITOR LEITE
ADVOGADOS
: RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - PR035111
CINTIA LUIZA TONDIN - PR058093
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Constatado erro material a ser sanado, impõe-se o acolhimento parcial dos
embargos.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar erro material.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se
embargos
de
declaração
opostos
por
ALMIR
MARODIN contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 489
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA54464639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: 87d7c9d7-df95-4b28-bb80-3acf112e211e

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ, fl. 707)

Em suas razões, afirma a existência de obscuridade no julgado, ao
fundamento de que o relatório teria consignado o não conhecimento do recurso
especial, quando a decisão monocrática antecedente, na verdade, negara-lhe
provimento. Aduz, ainda, omissão quanto ao exame dos argumentos para
caracterizar negativa de prestação jurisdicional, especialmente no que se refere à
impossibilidade de extensão da cláusula compromissória à terceiro não signatário
e ao risco de perecimento documental.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da existência de erro material
1. Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração somente
art. 1.022
são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado impugnado.
2. Assiste razão ao embargante quanto à existência de vício no relatório
do acórdão embargado, o qual, a rigor, consubstancia erro material. Com efeito,
constou, por equívoco, que o agravo interno foi interposto contra decisão que
"não conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial", quando, na
verdade, a decisão monocrática conheceu do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
3. Trata-se de inexatidão meramente formal, destituída de qualquer
repercussão sobre a fundamentação adotada ou sobre a conclusão do julgamento,
o qual permanece incólume. O acórdão embargado examinou de forma suficiente
e coerente as teses deduzidas no agravo interno, consignando que o TJ/PR
enfrentou adequadamente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
afastando, assim, a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. Logo, verificada a existência de erro material no acórdão, onde se lê:
"Examina-se agravo interno interposto por ALMIR MARODIN em face de decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial" deve constar
Documento eletrônico VDA54464639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: 87d7c9d7-df95-4b28-bb80-3acf112e211e

"Examina-se agravo interno interposto por ALMIR MARODIN em face de decisão
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial". Fica
mantido, no mais, o acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de
declaração para sanar o erro material, nos termos da fundamentação exposta,
sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos.

Documento eletrônico VDA54464639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/02/2026 17:13:41
Código de Controle do Documento: 87d7c9d7-df95-4b28-bb80-3acf112e211e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.995.478 / PR
Número Registro: 2025/0268397-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00206212320258160001 00231716420208160001 206212320258160001 231716420208160001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMIR MARODIN
ADVOGADOS : CARLYLE POPP - PR015356
GILSON JOAO GOULART JUNIOR - PR036950
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
AGRAVADO
: NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.
AGRAVADO
: BONEHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS
LTDA EM LIQUIDACAO
AGRAVADO
: GENINHO THOME
ADVOGADOS : ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - PR015471
JULIANE ZANCANARO BERTASI - PR027052
JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
AGRAVADO
: IRINEU VITOR LEITE
ADVOGADOS : RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - PR035111
CINTIA LUIZA TONDIN - PR058093
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55526649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 2b6eb005-c44e-4869-80bb-1e4469ad4a68

EMBARGANTE : ALMIR MARODIN
ADVOGADOS
: CARLYLE POPP - PR015356
GILSON JOAO GOULART JUNIOR - PR036950
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - PR035025
JAMILE APARECIDA MACHNICKI - PR060484
EMBARGADO : NEOORTHO PRODUTOS ORTOPEDICOS S.A.
EMBARGADO : BONEHEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS
LTDA EM LIQUIDACAO
EMBARGADO : GENINHO THOME
ADVOGADOS
: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - PR015471
JULIANE ZANCANARO BERTASI - PR027052
JÉSSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - PR040659
EMBARGADO : IRINEU VITOR LEITE
ADVOGADOS
: RICARDO HILDEBRAND SEYBOTH - PR035111
CINTIA LUIZA TONDIN - PR058093
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
24/03/2026
30/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 2b6eb005-c44e-4869-80bb-1e4469ad4a68